Tribunal: STF
Processo: RHC 261665
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-14
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.004.776/SC, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Consta dos autos que a recorrente foi condenada à pena de 9 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    De acordo com a denúncia: 



    No dia 30 de junho do corrente ano de 2017, por volta das 7h da manhã, munidos de mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juízo Criminal desta Comarca, Policiais Militares se deslocaram até a Rua Paranapanema, SN, bairro Saveiro, com a finalidade de apreender substâncias entorpecentes, em razão de informações sobre o tráfico de drogas naquele local. 



    Em consequência, foi cumprido mandado de busca e apreensão na residência dos denunciados ÉDERSON CHAGAS DE LIMA e ARLENE VANESSA MACHADO CASTANHEIRO, ocasião em foram localizados e apreendidos 52 (cinquenta e duas) "pedras" de substância semelhante a Crack; um (01) "torrão" de substância semelhante a maconha; R$ 1.767,00 (um mil setecentos e sessenta e sete reais) em dinheiro; um (01) caderno com anotações relativas ao tráfico de drogas; duas (02) bases para rádio comunicador; dentre outros itens constantes do Auto de Exibição e Apreensão de fl. 21. 



    Por sua vez, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência do ROBSON DE SOUZA, foram apreendidas 24 (vinte e quatro) "pedras" de substância semelhante a Crack; 5 (cinco) "torrões" de substâncias semelhantes a maconha; 1.637,00 (um mil seiscentos e trinta e sete reais) em dinheiro, além de um base para rádio comunicador; 03 (três) munições calibre .38, intactas; R$ 1.637,00 (um mil seiscentos e trinta e sete reais) em dinheiro; 01 (uma) base para rádio comunicador; dentre outros itens constantes do Auto de Exibição e Apreensão de fl. 22. 



    Frisa-se, por oportuno, que tais substâncias estupefacientes foram apreendidas em posse de ÉDERSON CHAGAS DE LIMA, ARLENE VANESSA MACHADO CASTANHEIRO e de ROBSON DE SOUZA os quais, em comunhão de esforços, destinavam-nas ao comércio espúrio, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, eis que podem causar dependência física e/ou psíquica, sendo seu uso e comercialização proibidos em todo o Território Nacional por força da Portaria n. 344 da Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. 



    Outrossim, o denunciado ROBSO DE SOUZA não possuía autorização legal ou regulamentar para a posse dos artefatos bélicos encontrados em sua residência. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 8 anos e 10 meses de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÂNSITO EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, especialmente em casos de condenação com trânsito em julgado, conforme o art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal. 



    6. O Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça autoriza o relator a indeferir liminarmente o habeas corpus quando constatada a manifesta incompetência, como no presente caso. 



    7. Não se verifica a presença de ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem nos termos do §2º do art. 654 do Código de Processo Penal. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Agravo regimental desprovido



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “o acórdão recorrido, ao manter a decisão que não conheceu do Habeas Corpus, incorreu em manifesto error in procedendo, configurando uma inaceitável negativa de prestação jurisdicional [...]. A decisão fundamentou-se em um óbice formal, a suposta inadequação da via eleita por ser substitutiva de revisão criminal, ignorando a excepcionalidade do caso”.



    Ao final, requer-se o provimento do recurso para “anular o acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça e, por conseguinte, determinar que aquela Corte aprecie o mérito do Habeas Corpus 1004776/SC”. Subsidiariamente, “absolver a recorrente da imputação do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), por manifesta atipicidade da conduta”.



    É o relatório. Decido. 



    No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que o Habeas Corpus não é o meio adequado para desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias que resultaram na condenação da paciente — já transitada em julgado —, a saber: 



    A controvérsia consiste na ocorrência de um possível constrangimento ilegal, caracterizado pela negativa à absolvição da paciente por insuficiência de provas de autoria delitiva e pela negativa ao reconhecimento do tráfico de drogas privilegiado. 



    Contudo, a presente impetração investe contra um acórdão com trânsito em julgado. Portanto, correto o não conhecimento do habeas corpus, pois foi utilizado como substituto de uma revisão criminal, em uma situação em que não se configurou a competência originária desta Corte. 



    Conforme o art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias dos seus julgados.



    Dessa forma, não cabe falar em vício quanto ao exame do tema, pois a decisão foi devidamente fundamentada, mas concluiu em sentido diverso do pretendido pela defesa, o que não configura nulidade. 



    Ressalte-se, por oportuno, que este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Além disso, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 



    É indisfarçável, portanto, o propósito de se rediscutir, no âmbito do STJ, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias competentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    Se não bastasse, Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Re. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente